Tribunal: STF
Processo: Rcl 48090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Giovani Batista Ventura em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Vilhena (Autos nº 1000044-12.2021.4.01.4103), que julgou improcedente o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “A controvérsia dos autos cinge-se à verificação de eventual incorreção da ré na aplicação da TR – Taxa Referencial – como índice de correção dos valores pertencentes aos trabalhadores e que estão depositados nas suas respectivas contas vinculadas do FGTS. 
    (...)
    Dessa forma, não cabendo à Caixa Econômica Federal aplicar índice diverso do legal para corrigir monetariamente as contas vinculadas do FGTS, a improcedência dos pedidos, sem maiores delongas, é medida de rigor. 
    Ante o exposto, com amparo no art. 332 do CPC, REJEITO LIMINARMENTE o pedido. 
    Assim, há resolução de mérito da causa, na forma do art. 487, I, do CPC. 
    Sem honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c.c. o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 
    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. 
    Desde logo, registro que não haverá retratação (§ 3º do art.332 do CPC). 
    Considerando o que foi decidido no ADI nº 5090-DF, DETERMINO a imediata suspensão do feito, até que aquela Corte se manifeste em definitivo quanto ao tema. Ficam, por consequência, igualmente suspensos os prazos recursais, até ulterior deliberação. 
    Restaurada a tramitação, INTIMEM-SE. 
    Havendo interposição de recurso, CITE(M)-SE o(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo legal, REMETENDO-SE em seguida os autos à Turma Recursal (art. 1.010, § 3º, do CPC) , tudo independentemente de novo despacho.” (Grifei)
    2. A parte reclamante alega desrespeito à decisão por mim proferida na ADI 5.090 para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Requer a cassação da decisão reclamada, “determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Não assiste razão à parte reclamante. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    6. Em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    7. Embora a ação movida pela parte reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 5.090. Observa-se que, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Juízo reclamado, depois de julgar liminarmente improcedente o pedido, determinou a suspensão do processo até ulterior deliberação na ADI 5.090. De modo que não vislumbro desrespeito à ordem de suspensão nacional, uma vez reconhecida a necessidade se aguardar o julgamento de mérito da ADI 5.090. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator